Tribunal: TJES
Processo: 5028137-98.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5028137-98.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. PRETENSÃO QUE VISA RESGUARDAR A POSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Na hipótese,

não houve qualquer resistência do Requerido, ora Recorrente, em relação à postulação exordial voltada ao oferecimento da garantia (Seguro Garantia) para os fins obtenção de certidão de regularidade fiscal em relação ao Auto de Infração em que a Recorrida figura como autuada.

II.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça ostenta jurisprudência, no sentido de reconhecer que o requerimento de Tutela Antecedente ostenta natureza jurídica de incidente processual atrelada a eventual e futura Ação de Execução Fiscal e, por isso, não está sujeita à fixação de honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes.

III
. Na espécie, não há falar-se em aplicação do princípio da causalidade, notadamente, considerando que a pretensão veiculada foi exclusivamente de apresentação de garantia, sequer subsistindo Execução Fiscal aforada pelo Ente Estatal.

IV.
Honorários sucumbenciais indevidos
.

V.
Recurso conhecido e provido para
reformar a Sentença de Primeiro Grau para excluir a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer do Recurso de Apelação Cível e, no mérito, conferir-lhe provimento, para reformar a Sentença de Primeiro Grau no sentido excluir a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
formalizou a interposição de
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 3621897) em face da
SENTENÇA
(Id. 3621894) proferida pela
4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL e MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE e SAÚDE DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE DE URGÊNCIA
promovida por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, cujo
decisum
houve por bem acolher o pedido exordial no sentido de admitir a garantia oferecida pela Recorrida, consubstanciada em Apólice de Seguro-Garantia n. 061902021890407750025567, emitida pela TOKIO MARINE, constituído com valor de R$ 1.804.921,62 (um milhão, oitocentos e quatro mil, novecentos e vinte e um reais e sessenta e dois centavos), concernente à sanção pecuniária aplicada no Auto de Infração nº 5.044.928-8, condenando o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, sustenta o Recorrente, em síntese, ser indevida a fixação de honorários advocatícios de sucumbência considerando que não houve resistência do Estado à pretensão da Recorrida, subsistindo, na verdade, concordância com os termos da pretensão veiculada na Exordial.

No que pertine à hipótese objeto dos presentes autos, verifica-se que após haver sido proferida Decisão liminar e determinada a Citação do Recorrente, este manifestou-se, expressamente, no sentido de não se opor aos pedidos exordiais
, salientando,
in litteris:

“não se apresentará contestação, nos termos da Orientação Interna 06 da PGE, especialmente em razão da aparente observância da Portaria PGE 145/14 por parte do seguro garantia prestado, ressalvando-se que eventual superveniência de interesse de impugnar o referido seguro garantia poderá dar lastro à intervenção do Estado.”

Desta forma, verifica-se que não houve qualquer resistência do Requerido, ora Recorrente, notadamente tratando-se de postulação voltada ao oferecimento da garantia (Seguro Garantia) para os fins obtenção de certidão de regularidade fiscal em relação ao Auto de Infração.

Nesse diapasão, deve-se ressaltar, inclusive, que a verificada conduta por parte da Recorrente revela-se afinada com a cooperação processual na busca da solução do litígio em sua forma mais coerente com a realidade dos fatos.

Nesse sentido perfilha o entendimento firmado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis:

EMENTA:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO PELA FAZENDA NACIONAL DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTES.

1.
De acordo com a atual redação do inciso I do § 1º do art. 19 da Lei n. 10.522/2002, que foi dada pela Lei n. 12.844/2013, a Fazenda Nacional é isenta da condenação em honorários de sucumbência nos casos em que, citada para apresentar resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e em exceções de pré-executividade, reconhecer a procedência do pedido nas hipóteses dos arts. 18 e 19 da Lei n. 10.522/2002.

2.
Assim, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
o reconhecimento da procedência do pedido implica a descaracterização da sucumbência, visto que não houve resistência à pretensão formulada pelo autor
, de forma que, nos termos do art. 19 da Lei 10.522/2002, deve ser afastada a condenação em honorários.

3
. Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no AgInt no AREsp n. 886.145/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 14/11/2018.)

Ademais, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
ostenta jurisprudência, no sentido de reconhecer que o requerimento de Tutela Antecedente ostenta natureza jurídica de incidente processual atrelada à eventual e futura Ação de Execução Fiscal e, por isso, não está sujeita à fixação de honorários advocatícios de sucumbência,
in litteris:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA. CPD-EN. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTES. RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA.

1.
A decisão sobre pedido de caução de crédito tributário ainda não cobrado judicialmente para fins de obtenção de certidão de regularidade fiscal (deduzido, na espécie, com o nome de ação cautelar) tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer da partes. Nesse sentido: AREsp 1.521.312/MS, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 1º/07/2020.

2. Agravo interno desprovido.

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.571.926/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022)

Não se há falar, por fim, em aplicação do princípio da causalidade, notadamente, considerando que a pretensão veiculada foi exclusivamente de apresentação de garantia, sequer subsistindo Execução Fiscal aforada pelo Ente Estatal.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço do Recurso de Apelação Voluntária, reformado a Sentença de Primeiro Grau para excluir a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)